Tribunal: STF
Processo: HC 213131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Danilo Santana Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 157.132/BA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente pela falta de fundamentação idônea e contemporânea da prisão preventiva no momento da pronúncia.



    Destaca que não foram indicados dados concretos que evidenciem o risco de liberdade do paciente, assim como não foi justificada a não aplicação de medidas cautelares diversas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 19)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro João Otávio de Noronha:



    “No presente caso, o modus operandi do crime – praticado por motivo fútil (em razão do furto de garrafa de bebida), em concurso de pessoas, mediante vários golpes contundentes, que causaram graves ferimentos na vítima – foi considerado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo para a decretação e manutenção da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.” (e.Doc 19, fl. 3)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente